Tribunal: TJDFT
Processo: 0731441-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0731441-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ANA PAULA DE ALBUQUERQUE DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A contra a decisão de ID 164864842, proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos da Tutela Antecipada Antecedente n. 0726530-25.2023.8.07.0001 ajuizado por ANA PAULA DE ALBUQUERQUE. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela de urgência requerida pela Agravada para obrigar a Agravante a realizar a ligação da energia elétrica no imóvel localizado na CLS 409, Bloco D, loja 30, Asa Sul, nos seguintes termos: ANA PAULA DE ALBUQUERQUE ingressou com tutela antecedente em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO DE BRASÍLIA, requerendo que a ré seja compelida a autorizar a titularidade do contrato, para que possa utilizar a energia elétrica do imóvel localizado 09, Bloco D, loja 30, Asa Sul. Os documentos acostados aos autos apontam que a autora é a nova locatária do bem, não tendo qualquer vínculo com o o inquilino anterior e, portanto, não pode ser responsabilizada pelos seus débitos que, inclusive, ensejarão o seu despejo por falta de pagamento. Assim, não pode a ré negar o fornecimento de energia elétrica no imóvel, atrelado ao nome da autora. Evidente, portanto, a probabilidade do direito alegado e, ainda, o perigo de dano, pois aguardar o final do processo poderá fazer com que a autora seja privada do desenvolvimento de sua atividade. Assim, defiro a tutela pretendida, a fim de determinar que a parte ré autorize a ligação de energia elétrica, em nome da autora, no prazo de 48 horas a partir de sua intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Cite-se. Intime-se. Venha a inicial na íntegra, no prazo legal. Nas razões recursais, o agravante alega inépcia da inicial, uma vez que não apresentado o aditamento da inicial nos termos do art. 303, §1o, inciso I, do CPC; cerceamento de defesa, diante da concessão da tutela apesar da necessidade de dilação probatória; perda superveniente do objeto, eis que já cumprida a tutela deferida e se confunde com o mérito. Aduz necessidade de redução da multa fixada para evitar o enriquecimento injustificado da Agravada, pois entende que a multa foi estipulada de forma desproporcional em comparação ao bem jurídico tutelado. Entende haver perigo na demora em face da possibilidade de prosseguimento de execução provisória com atos expropriatórios para satisfação de débito contra a Agravante. Assim, a Agravante requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo para sustar os efeitos da decisão recorrida; preliminarmente o reconhecimento da preliminar de inépcia da inicial para extinguir a ação; e no mérito a revogação da tutela de urgência e a redução da multa fixada. Preparo regular (ID 49600534). Apresentada as contrarrazões pela Agravada (ID 50270864). A Secretaria da Segunda Turma Cível certificou a prolação de sentença nos autos da Primeira Instância (ID 53704144). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” Quando da análise do requerimento liminar, conhecido o recurso unicamente quanto à fixação das astreintes. Assim, no caso em apreço, a Agravante pretende a reforma da decisão revogar a tutela deferida à Agravada, bem como a redução da multa fixada. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que foi proferida sentença de improcedência do pedido no dia 03/11/2023 (ID 176888731), pela qual o Magistrado de Primeiro Grau resolveu o mérito. Diante desse cenário, torna-se evidente a perda superveniente do interesse recursal da Agravante, porquanto não subsiste utilidade prática na busca da reforma de decisão cujos efeitos restaram confirmados pela sentença terminativa. A prolação de sentença no processo de origem torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nesse panorama, em virtude da inexistência de interesse recursal, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Exclua-se o presente agravo interno da 1a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 24/01 até 31/01) na qual se encontra pautado o presente processo. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 22 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator